Tribunal: TJMT
Processo: 1036979-87.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036979-87.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Testamento, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 11.161.816/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AUTOR), WILSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 706.317.271-91 (REU), WILSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 706.317.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AÇÃO RESCISÓRIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LEGATÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. OFENSA À COISA JULGADA. SIMULAÇÃO E AUTOCONTRATAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por legatária titular de 90% do patrimônio deixado pela testadora, visando à desconstituição de sentença proferida em ação de habilitação de crédito que reconheceu honorários advocatícios a serem pagos pelo espólio, sob alegação de ausência de citação, violação à coisa julgada formada em ação de validação de testamento e existência de simulação contratual com autocontratação irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação da legatária na ação de habilitação de crédito viola o contraditório e enseja nulidade da decisão; (
ii
) estabelecer se o reconhecimento de crédito em valor superior ao limite fixado em testamento validado judicialmente configura ofensa à coisa julgada; (
iii
) determinar se o contrato que embasa o crédito é inválido em razão de simulação e autocontratação irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação da legatária, diretamente afetada pelo reconhecimento do crédito, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, configurando nulidade absoluta do processo.

O CPC exige a participação dos interessados na habilitação de crédito em inventário, especialmente quando há impacto sobre os legados, sendo imprescindível sua manifestação ou concordância.

A tramitação do feito sob segredo de justiça e sem ciência da legatária impede o exercício do direito de defesa e compromete a validade do processo.

A sentença rescindenda afronta a coisa julgada ao desrespeitar os limites fixados em testamento validado judicialmente, que restringia a 10% do valor do bem as despesas do cumprimento testamentário.

A decisão posterior não pode modificar disposição testamentária já consolidada por decisão transitada em julgado, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição.

A atuação simultânea do advogado como credor e representante da inventariante configura autocontratação vedada e conflito de interesses, comprometendo a validade do negócio jurídico.

O contrato de honorários apresenta indícios de simulação, com estipulação posterior à venda do bem e em desacordo com a vontade testamentária.

A conjugação dos vícios — ausência de citação, violação ao contraditório, afronta à coisa julgada e invalidade do negócio jurídico — revela a invalidade estrutural da decisão rescindenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A ausência de citação de legatário em habilitação de crédito que afeta seu quinhão configura nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa.

A decisão que reconhece crédito em desacordo com limites fixados em testamento validado judicialmente viola a coisa julgada.

É inválido o negócio jurídico celebrado com autocontratação e conflito de interesses, especialmente quando evidenciada simulação e prejuízo a terceiros interessados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVI e LV; CPC,
arts
. 9º, 10, 239, 278, 502, 503, 642, §2º, 643, 645, 966, incisos II, IV e V, 967, II, 975; CC,
arts
. 117, 166, 167, 422, 1.857; Lei 8.906/94, art. 34, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI nº 0055318-44.2023.8.16.0000, Rel. Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi, j. 08.04.2024; STJ, REsp nº 2.176.470/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA 1036979-87.2025.8.11.0000

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS X WILSON JOSE DA SILVA JUNIOR

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Rescisória proposta por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS em face de WILSON JOSÉ DA SILVA JÚNIOR e do ESPÓLIO DE CERES LEDA DE ALMEIDA RIBEIRO, representado pela inventariante VIRGÍNIA MARIA DOS ANJOS, objetivando a rescisão da sentença proferida nos autos da habilitação de crédito nº 1007905-76.2025.8.11.0003, que julgou procedente o pedido de habilitação de crédito no valor de R$ 788.659,61 (setecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos).

A autora fundamenta seu pedido nos incisos II, V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, alegando, em síntese: (i) violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, por não ter sido citada na ação de habilitação de crédito, embora seja a principal interessada como legatária de 90% do patrimônio do espólio; (
ii
) ofensa à coisa julgada formada na sentença que validou o testamento, o qual limitava a 10% do produto da venda do imóvel para despesas com o cumprimento do testamento, incluindo honorários advocatícios; e (
iii
) simulação na habilitação ajuizada, com autocontratação irregular entre o advogado e a inventariante.

Conforme documentação acostada aos autos, a Sra. Ceres Leda de Almeida Ribeiro faleceu em 25 de fevereiro de 2018, deixando testamento particular redigido de próprio punho, no qual manifestou o desejo de que, após a venda da área rural de sua propriedade situada no Município de Tesouro/MT, 10% do produto dessa alienação fosse destinado ao pagamento das despesas necessárias ao cumprimento do testamento, incluindo custas, tributos e honorários advocatícios, e os 90% restantes fossem entregues à Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.

O testamento foi validado judicialmente na Comarca de Guiratinga/MT, com sentença transitada em julgado, que reconheceu a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis como legatária legítima dos bens e valores deixados pela testadora.

No curso do inventário, o imóvel rural foi alienado pelo valor de R$ 3.160.000,00 (três milhões, cento e sessenta mil reais), integralmente depositado em juízo. Posteriormente, o advogado da inventariante, ora réu, ajuizou ação autônoma de habilitação de crédito, pleiteando o reconhecimento de honorários advocatícios e reembolso de despesas no valor total de R$ 788.659,61, com base em contrato de honorários firmado em 23 de agosto de 2024, após a venda do imóvel.

A ação de habilitação de crédito tramitou sob segredo de justiça, sem a citação ou intimação da Santa Casa, e foi julgada procedente em 21 de julho de 2025, com trânsito em julgado em 24 de setembro de 2025. A autora alega que só tomou conhecimento da existência da ação após o trânsito em julgado, quando a decisão foi juntada aos autos do inventário.

Em sede liminar, foi deferida a tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda e impedir o levantamento de valores pelo réu até o julgamento final desta ação
(id 324088850)
.

Em contestação, o Requerido Wilson José da Silva Júnior sustenta que: (i) atua em favor do espólio desde 2019, em diversas ações, sem ter recebido qualquer valor até o momento; (
ii
) arcou com inúmeras despesas para a defesa do espólio e para a manutenção do imóvel rural; (
iii
) não houve má-fé na habilitação de crédito, tendo sido requerida expressamente a intimação dos interessados na petição inicial; (
iv
) os honorários advocatícios possuem caráter alimentar e são devidos pelo espólio; e (v) a Autora age de má-fé ao questionar o crédito, pois em nada contribuiu para a defesa do espólio e para a venda do imóvel. Requer a revogação da tutela de urgência e a improcedência da ação rescisória.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, entendeu não haver interesse público ou social que justificasse sua intervenção no feito, por se tratar de questão envolvendo direitos patrimoniais disponíveis entre partes capazes e devidamente
representadas (id 339380355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Preliminarmente, cumpre analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação rescisória. Conforme estabelece o art. 975 do Código de Processo Civil, o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

No caso em tela, a sentença rescindenda transitou em julgado em 24 de setembro de 2025, e a presente ação rescisória foi ajuizada em 20 de outubro de 2025, portanto, dentro do prazo decadencial estabelecido pela legislação processual.

Quanto à legitimidade ativa, o art. 967, inciso II, do CPC, estabelece que tem legitimidade para propor a ação rescisória o terceiro juridicamente interessado. A autora, na condição de legatária de 90% do patrimônio deixado pela testadora, possui evidente interesse jurídico na rescisão da sentença que reconheceu crédito a ser pago com recursos do espólio, afetando diretamente seu legado. Portanto, resta configurada sua legitimidade para propositura da presente ação.

No que tange ao cabimento, a autora fundamenta seu pedido nos incisos II, V e VIII do art. 966 do CPC, que preveem, respectivamente, a rescisão de decisão de mérito transitada em julgado quando: (II) for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; (V) violar manifestamente norma jurídica; e (VIII) for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Presentes, portanto, os requisitos formais de admissibilidade da ação rescisória, passo à análise do mérito.

Da violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal

A primeira tese sustentada pela autora refere-se à violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão da ausência de sua citação ou intimação na ação de habilitação de crédito, não obstante sua condição de legatária de 90% do patrimônio do espólio.

O contraditório e a ampla defesa constituem garantias fundamentais previstas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que estabelece:
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes"
. Tais princípios são reforçados pelo art. 9º do Código de Processo Civil, ao dispor que
"não se proferirá decisão contra uma parte sem que ela seja previamente ouvida",
e pelo art. 10, que veda ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

No âmbito específico das habilitações de crédito em inventário, o art. 642, §2º, do CPC, condiciona o deferimento do pedido à concordância das partes, enquanto o art. 643 determina que, não havendo concordância de todas as partes, o pedido será remetido às vias ordinárias. Já o art. 645 do mesmo diploma estabelece expressamente que "
o legatário é parte legítima para manifestar-se sobre as dívidas do espólio: I - quando toda a herança for dividida em legados; II - quando o reconhecimento das dívidas importar redução dos legados
"
.

Isto é, no caso específico da habilitação de crédito em inventário, a exigência de participação dos interessados é ainda mais evidente. O artigo 645, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que o legatário é parte legítima para manifestar-se sobre as dívidas do espólio quando o reconhecimento dessas dívidas importar redução dos legados, situação que se verifica claramente na hipótese dos autos.

Ademais, coo referido, os artigos 642, §2º, e 643 do CPC condicionam o deferimento do crédito à concordância das partes interessadas ou, em caso de divergência, à remessa da controvérsia às vias ordinárias, o que reforça a imprescindibilidade do contraditório efetivo.

No caso em análise, conforme documentado nos autos, a autora, na condição de legatária de 90% do patrimônio do espólio, não foi citada ou intimada para integrar a relação processual na ação de habilitação de crédito, apesar de o reconhecimento do crédito pleiteado pelo réu impactar diretamente seu legado.

A habilitação tramitou sob segredo de justiça, impossibilitando o conhecimento e a participação da autora, que só tomou ciência da existência da ação após o trânsito em julgado da sentença, quando esta foi juntada aos autos do inventário.

Ressalte-se que a autora já havia manifestado expressamente sua oposição ao pedido de habilitação formulado inicialmente nos autos do inventário, demonstrando seu interesse em contestar o crédito pleiteado pelo réu. Contudo, quando o pedido foi renovado em ação autônoma, a autora não foi chamada a integrar a lide, sendo privada do direito de apresentar defesa e produzir provas.

A inobservância dessas normas não configura mera irregularidade, mas verdadeira nulidade absoluta, nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil, por se tratar de vício que atinge garantia fundamental do processo. Trata-se, portanto, de hipótese que autoriza a desconstituição da decisão por meio de ação rescisória, seja por violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, CPC), seja por vício de procedimento que compromete a validade do processo (art. 966, II, CPC).

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de citação de interessado em habilitação de crédito em inventário constitui nulidade absoluta, insanável e cognoscível de ofício.

Nesse sentido
:

“
DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO JUDICIAL. DECISÃO
RECORRIDA.
REJEIÇÃO DO PEDIDO HABILITATÓRIO, REMESSA DA COBRANÇA ÀS VIAS ORDINÁRIAS E RESERVA DO VALOR PRETENDIDO JUNTO AO PROCESSO DE INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO E CONSEQUENTE CITAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS E INTERESSADOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DE OFÍCIO. INVENTARIANTE INTIMADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. AQUIESCÊNCIA TÁCITA QUANTO AO PLEITO DE HABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As decisões interlocutórias, proferidas no processo de inventário, desde que passíveis de causar gravame às partes, são recorríveis por agravo de instrumento, independentemente de seu conteúdo constar do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Interpretação do artigo 1 .015, par.
ún
., do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. O procedimento de habilitação de crédito em inventário tem caráter incidental e, por isso, a decisão nele proferida é impugnável via agravo de instrumento. Exegese dos artigos 642, § 1º, e 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. As nulidades processuais absolutas, por se
tratarem
de violação à norma cogente ou de interesse público, versam sobre a tutela do direito fundamental ao justo processo, de natureza indisponível.
Tratam-se
de questões de ordem pública, porque indispensáveis ao desenvolvimento válido do devido processo legal. Logo, não estão na esfera de disponibilidade dos litigantes e não se convalidam automaticamente. Com efeito, podem ser alegadas a qualquer tempo pelas partes e, sendo o caso, cognoscíveis de ofício pelo Juízo, em qualquer grau de jurisdição. Incidência do artigo 278, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Literatura jurídica. 4. Na habilitação de crédito em processo de inventário, é imprescindível a citação pessoal de todos os herdeiros e interessados, sob pena de afronta às garantias fundamentais do contraditório e ampla defesa, bem como da declaração de nulidade de ofício. Interpretação dos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal, 7º, 10º, 278, caput e parágrafo único, 643, caput, do Código de Processo Civil. Precedentes dos Tribunais de Justiça do Mato Grosso do Sul, Goiás e Santa Catarina e deste Tribunal de Justiça. Literatura jurídica. 5. Inexistindo concordância dos herdeiros com o pedido de pagamento feito pelo credor, a discussão será remetida às vias ordinárias e, se houver prova suficiente da obrigação, serão reservados bens suficientes ao pagamento. Aplicação dos artigos 1.997, § 1º, do Código Civil e 643 do Código de Processo Civil. 6. Devidamente citados os herdeiros e interessados na habilitação de crédito em processo de inventário, e deixando decorrer in albis o prazo para manifestação, deve-se concluir pela anuência tácita quanto ao pleito
habilitatório
, uma vez que a lei processual civil não impõe a necessidade de declaração de vontade expressa. Tal solução evita formalismos excessivos e assegura a razoável duração do processo, sobretudo quando há prova literal da dívida. Interpretação dos artigos 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, 4º, 111 e 643 do Código de Processo Civil. Precedentes dos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro. Distrito Federal e Rio Grande do Sul. 7. No caso concreto, apenas o espólio, representado pela inventariante, foi habilitado no polo passivo da ação de habilitação de crédito em inventário judicial. Devidamente citado, deixou decorrer o prazo à manifestação. Portanto, deve-se, de ofício, declarar a nulidade dos atos até a citação, de modo que se habilitem os herdeiros e interessados no inventário, sejam devidamente citados e possam se manifestar acerca do pleito de habilitação de crédito, implicando a ausência de manifestação aquiescência tácita. 8. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão impugnada e declarar a nulidade de todos os atos até o momento da citação, a fim de que todos os interessados nos autos de inventário sejam habilitados no processo de origem, devidamente citados e possam se manifestar acerca do pleito
habilitatório
.”
(TJ-PR 0055318-44 .2023.8.16.0000 Pitanga, Relator.:
Eduardo
Augusto
S
alomao
C
ambi
, Data de Julgamento: 08/04/2024, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2024)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DOS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se a ausência de manifestação expressa dos herdeiros sobre requerimento de habilitação de crédito em inventário judicial pode ser interpretada como concordância tácita, permitindo o prosseguimento do pedido no juízo da ação de inventário. 2. O procedimento de habilitação
de crédito em inventário é faculdade assegurada ao titular de crédito não relacionado pelo inventariante, cujo deferimento judicial não prescinde da existência de consenso entre as partes. 3.
Por não ter natureza contenciosa, mas resultar na redução da esfera jurídica dos herdeiros, a concordância exigida pelos
arts
. 642, §2º, e 643 do Código de Processo Civil deve ser exteriorizada de forma inequívoca, não se admitindo que a eventual inércia seja interpretada como concordância tácita.
4. Recurso especial não provido. (STJ – REsp 2176470 - PR (2024/0389689-8),
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12-3-2025)
(grifei)

Portanto, a ausência de citação da autora na ação de habilitação de crédito configura violação manifesta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como aos dispositivos processuais que regulam a matéria, notadamente os
arts
. 9º, 10, 642, §2º, 643 e 645 do CPC, o que, por si só, já seria suficiente para justificar a rescisão da sentença impugnada.

Da ofensa à coisa julgada

A segunda tese sustentada pela autora refere-se à ofensa à coisa julgada formada na sentença que validou o testamento deixado pela Sra. Ceres Leda de Almeida Ribeiro, o qual estabelecia expressamente que apenas 10% do produto da venda do imóvel rural seria destinado ao pagamento das despesas necessárias ao cumprimento do testamento, incluindo honorários advocatícios.

A coisa julgada material, conforme define o art. 502 do CPC, é "
a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso"
. Trata-se de garantia fundamental prevista no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que estabelece que
"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

No caso em análise, conforme documentado nos autos, o testamento deixado pela Sra. Ceres Leda de Almeida Ribeiro foi submetido à apreciação judicial em ação autônoma de abertura, registro e cumprimento de testamento, tendo sido integralmente validado por sentença transitada em julgado. Nesse testamento, a testadora manifestou de forma inequívoca sua vontade de que apenas 10% do produto da venda do imóvel rural fosse destinado ao pagamento das despesas necessárias ao cumprimento do testamento, incluindo honorários advocatícios, e que os 90% restantes fossem entregues à Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.

Cumpre ressaltar que o testamento, como ato jurídico, encontra respaldo no artigo 1.857 do Código Civil, que assegura ao testador o direito de dispor de seus bens para depois da morte, sendo sua vontade juridicamente vinculante. Isto é, uma vez validado judicialmente, o conteúdo desse ato passa a integrar o âmbito de proteção da coisa julgada, não podendo ser modificado por decisão posterior, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e aos artigos 502 e 503 do CPC.

A sentença rescindenda, ao reconhecer crédito de honorários advocatícios no valor de R$ 788.659,61, correspondente a aproximadamente 25% do valor da venda do imóvel (R$ 3.160.000,00), violou frontalmente a coisa julgada formada na ação de validação testamentária, pois extrapolou o limite de 10% estabelecido pela testadora para o pagamento de todas as despesas relacionadas ao cumprimento do testamento.

No caso em tela, a testadora, no exercício de sua autonomia privada, estabeleceu claramente os limites para o pagamento das despesas relacionadas ao cumprimento de seu testamento, fixando-os em 10% do produto da venda do imóvel rural. Essa disposição testamentária, validada por sentença transitada em julgado, não poderia ser modificada ou mitigada por decisão posterior, sob pena de ofensa à coisa julgada e à vontade soberana da testadora.

A sentença rescindenda, ao reconhecer crédito de honorários advocatícios em valor superior ao limite estabelecido pela testadora, reescreveu indevidamente o conteúdo do testamento já validado judicialmente, interferindo na destinação do patrimônio testamentário já definida e chancelada em decisão imutável.

Portanto, resta configurada a ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 966, inciso IV, do CPC, o que também justifica a rescisão da sentença impugnada.

Da simulação e autocontratação irregular

A terceira tese sustentada pela autora refere-se à existência de simulação contratual e autocontratação irregular, que contaminariam de vício insanável o negócio jurídico que embasou a habilitação de crédito.

Conforme documentado nos autos, o
r
equerido
W
ilson José da Silva Júnior atuou simultaneamente como advogado da inventariante Virgínia Maria dos Anjos e como credor do espólio na ação de habilitação de crédito, na qual pleiteou o reconhecimento de honorários contratuais e reembolso de despesas com base em contrato por ele mesmo redigido e firmado com a inventariante.

O contrato de honorários que fundamentou a habilitação de crédito foi celebrado em 23 de agosto de 2024, após a venda do imóvel rural e quando já se conhecia o valor da alienação (R$ 3.160.000,00). Nesse contrato, foram estipulados honorários advocatícios correspondentes a 20% do valor da venda do imóvel, além de outras quantias fixas para o patrocínio de ações diversas, totalizando R$ 727.900,00.

A situação descrita configura evidente conflito de interesses, pois o réu atuou de ambos os lados do negócio jurídico, como credor e como representante da devedora (inventariante), sem qualquer autorização expressa ou chancela judicial. Tal conduta viola frontalmente o disposto no art. 117 do Código Civil, que estabelece: "
Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo".

Além disso, a conduta do réu também viola o art. 34, inciso VII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), que tipifica como infração disciplinar
"angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros, ou oferecer seus serviços profissionais mediante meio incompatível com a dignidade da profissão".

O negócio jurídico celebrado entre o réu e a inventariante apresenta características de simulação, vedada pelo art. 167 do Código Civil, que estabelece: "
É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma".
A simulação, no caso, se evidencia pelo fato de o contrato ter sido firmado posteriormente à venda do imóvel, com cláusulas desproporcionais e incompatíveis com a vontade testamentária já validada judicialmente.

Além disso, a boa-fé objetiva, prevista no artigo 422 do Código Civil, impõe deveres de lealdade e transparência que se mostram incompatíveis com a condução do processo de forma unilateral, sem a participação da parte diretamente prejudicada.

A eventual utilização do processo como instrumento para legitimar obrigação desproporcional ou artificialmente construída compromete a higidez do provimento jurisdicional e reforça a necessidade de sua desconstituição.

Diante desse cenário, tem-se que a sentença rescindenda padece de vícios múltiplos e interdependentes: ausência de citação válida (art. 239 do CPC), violação ao contraditório (
arts
. 9º e 10 do CPC), inobservância das regras específicas da habilitação de crédito (
arts
. 642, 643 e 645 do CPC), ofensa à coisa julgada (art. 966, IV, c/c
arts
. 502 e 503 do CPC) e afronta a normas de direito material relativas à validade dos negócios jurídicos (
arts
. 166, 167, 117 e 422 do Código Civil).

Tais vícios, considerados em conjunto, revelam não apenas a injustiça da decisão, mas sua própria invalidade estrutural, legitimando plenamente o manejo da ação rescisória como instrumento de controle da coisa julgada inconstitucional ou ilegal.

Ressalte-se que a rescisão da sentença impugnada não implica necessariamente o afastamento do direito do réu a honorários advocatícios pelos serviços efetivamente prestados ao espólio. Contudo, tal direito deve ser exercido nos limites estabelecidos pela testadora e validados judicialmente, ou seja, dentro do percentual de 10% do produto da venda do imóvel rural reservado para o pagamento de todas as despesas relacionadas ao cumprimento do testamento.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE

a ação rescisória, com fundamento no artigo 966, incisos II, IV e V, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença proferida na ação de habilitação de crédito, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que o feito seja regularmente processado, com a citação de todos os interessados, em especial da legatária, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a observância dos limites estabelecidos pela coisa julgada formada na ação de validação do testamento. Por consequência, condeno o requerido
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026